Tribunal: TJBA
Processo: 0000316-83.2006.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000316-83.2006.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELIA ANDRADE SANTANA e outros Advogado(s): MARCIO SOUZA GARCIA, FABIO SILVA SANTANA SANTOS APELADO: SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA EFETUADO 24 HORAS ANTES DA TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO. PRAZO DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA DE 72 HORAS VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (2005). INEXISTÊNCIA DO SISTEMA PIX. RECUSA DE ACEITE DO CARTÃO PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000316-83.2006.8.05.0229, em que figuram como apelantes CÉLIA ANDRADE SANTANA e WASHINGTON LUIS BARBOSA SANTANA e como apelado SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.